Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739193-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANA BARBIERI ELLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BANCO DO BRASIL. ATO ILÍCITO. MÁ GESTÃO. DEPÓSITOS DO SALDO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre laudo pericial. 1.1. Se a parte, conquanto intimada para manifestação sobre o estudo elaborado, não apresenta suas insurgências, eventuais discussões sobre a prova técnica em sede recursal estão fulminadas pela preclusão temporal. 2. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Para comprovar a suposta erronia nos depósitos do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP e os consequentes danos materiais, cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 11 e 373, ambos do CPC, apontando erro na distribuição do ônus probatório. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2637195 (relator Ministro Francisco Falcão, DJe 02/10/2024). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Deve ser afastada a alegação de ofensa do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil (CPC) porque todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas suficientemente no acórdão recorrido, integrado quando da apreciação dos embargos declaratórios, inexistindo contradição ou negativa de prestação jurisdicional. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no REsp n. 1.926.775/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à aventada ofensa aos artigos 11 e 373, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, o recurso especial não merece admissão quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009